Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707457-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISINO MARTINS SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SISINO MARTINS SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0712671-85.2023.8.07.0018, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, ora agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera, em breve resumo, que não há que se falar em limitação temporal do título judicial, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Informa que o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de onde emanou o título judicial, ao analisar tal alegação, refutou eventual excesso de execução. Esclarece que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Entende que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, assim, o instituto da preclusão. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como cita julgados que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim determinar “a extensão da lesão a ser reparada entre de janeiro de 1992 a julho de 1999”. Não houve o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 185336956 – autos de origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 180326445. Alega haver: a) Suspensão pelo Tema 1.169 do STJ; b) prescrição; c) prejudicialidade externa; d) delimitação temporal. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte credora no ID 185201677. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Pois bem. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da prescrição Nota-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Da delimitação temporal Como se observa, houve início da vigência da Lei no 8.688/93 em 21 de julho de 1993, que legitimou a mudança da alíquota da contribuição previdenciária. Dessa forma, obedecendo ao princípio da anterioridade nonagesimal das contribuições previdenciárias, a referida lei passou a ser aplicada em 21 de outubro de 1993. Nesse sentido, tem-se jurisprudência pacífica do eg. TJDFT, como se nota a partir do seguinte julgado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. 2. A jurisprudência reconhece que a sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que determinou o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (Acórdão 1637591, 07247846220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, acolho a tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93, em 21 de outubro de 1993. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condeno o credor ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 3.035,19 (três mil e trinta e cinco reais e dezenove centavos), nos termos do art. 85, §3, inc I, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 176591173. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização da Planilha de Cálculo de ID 180326446, com os honorários fixados na decisão de ID 176591173. Juntada a planilha de cálculos pela Contadoria, deem-se vistas às partes pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, proceda-se com a expedição das requisições de pagamento. Em relação às RPVs: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se. (destaques no original) Consoante relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido, notadamente no que tange à limitação temporal do título judicial exequendo. Efetivamente, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. Frise-se, por oportuno, que a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. MP no 560/94. Aplicabilidade ao DF. Precedentes. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 367001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04- 12-2012 PUBLIC 05-12-2012) Saliente-se, ainda, que não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o próprio título judicial exequendo determinou a restituição dos valores indevidamente descontados sob a égide da Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legal. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 6. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la. 7. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da MP n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 8. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, impõe-se a apuração e o decote do excesso, observando-se que o cálculo dos valores devidos é limitado à data da entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993 e da MP n. 560/94. Decisão reformada nesse aspecto. 9. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença coletiva, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.495.146/MG. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.1. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 2.2. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 2.3. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 2.4. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 3. A atualização monetária aplicável ao caso, por se tratar de verba de natureza tributária, foi definida no Recurso Especial no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática prevista para os recursos repetitivos. 3.1. Desta forma, a correção deve se dar pela Taxa Selic, a partir de 01/06/2018, momento a partir do qual não se aplicam os juros de mora fixados na sentença exequenda de 0,5% (meio por cento), haja vista que a Taxa Selic já engloba a taxa de 0,5% (meio por cento), não podendo ser cumulada com outros índices. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369354, 07119558320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECOTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deu parcial provimento à impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para reconhecer a limitação temporal à execução. 2. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 3. Não há ofensa à coisa julgada, porquanto o excesso à execução não se refere ao objeto da Ação Coletiva no. 0000805-28.1993.8.07.0001. A limitação temporal advém de ato normativo estranho ao objeto do litígio coletivo e, portanto, não mencionado em Sentença ou em qualquer outro ato do processo coletivo. A aplicação de ato normativo válido, vale dizer, não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, não deve ser confundida com ofensa à coisa julgada, porquanto consiste em mera aplicação das normas jurídicas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363638, 07179776020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Dessa forma, os valores a serem restituídos compreendem tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024 17:47:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador